Tribunal: TJSP
Processo: 1007858-87.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem móvel. Compra e venda de veículo automotor usado. Vício redibitório. Legitimidade da instituição financeira responsável pelo financiamento ou arrendamento. Vício do negócio jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados rescindidos. Restituição das partes ao 'statu quo ante'. Responsabilidade direta, objetiva e solidária da instituição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem móvel. Compra e venda de veículo automotor usado. Vício redibitório. Legitimidade da instituição financeira responsável pelo financiamento ou arrendamento. Vício do negócio jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados rescindidos. Restituição das partes ao 'statu quo ante'. Responsabilidade direta, objetiva e solidária da instituição financeira e do vendedor perante o consumidor. Inteligência dos arts. 7o, p.u. e 25, § 1o, do CDC. Jurisprudência majoritária do TJSP. Inscrição indevida do consumidor em cadastros negativos de proteção ao crédito. Dano moral presumido. Indenização bem arbitrada. Honorários advocatícios sucumbenciais, porém, reduzidos. Sentença reformada. Apelação provida em parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007858-87.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MARIA DE LOURDES PEREIRA DA MOTA DAMASCENO, é
embargado CIFRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Embargos de Declaração n. 1007858-87.2014.8.26.0224/50000
Embargante: Maria de Lourdes Pereira da Mota Damasceno
Embargada: Cifra S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto n. 19.456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Bem móvel.
Compra e venda de veículo automotor usado.
Vício redibitório. Legitimidade da instituição
financeira responsável pelo financiamento ou
arrendamento. Vício do negócio jurídico
originário
afeta
o
negócio
jurídico
decorrente. Contratos coligados rescindidos.
Restituição das partes ao 'statu quo ante'.
Responsabilidade direta, objetiva e solidária
da instituição financeira e do vendedor
perante o consumidor. Inteligência dos arts.
7o, p.u. e 25, § 1o, do CDC. Jurisprudência
majoritária do TJSP. Inscrição indevida do
consumidor
em
cadastros
negativos
de
proteção ao crédito. Dano moral presumido.
Indenização
bem
arbitrada.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais,
porém,
reduzidos. Sentença reformada. Apelação
provida em parte. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
419/425
dos
autos
n.
1007858-87.2014.8.26.0224, proferido por esta colenda Câmara e de
minha relatoria, pelo qual foi dado provimento em parte à apelação
interposta pela instituição financeira corré.
Segundo a embargante, então apelada, o
acórdão da Turma Julgadora é nulo por falta de fundamentação (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil), apontando “omissões”.
Argumenta, em síntese, que “por ocasião do julgamento da Apelação
interposta pelo Banco réu no v.acórdão, ao respaldar decisão,
proferida pelo Ilustre Desembargador Relator seguida pela C.35a
Turma de Direito Privado, reduziu os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos ao vencedor, mesmo não havendo alteração da
r.sentença
guerreada
e
silenciou
sobre
requerimento
nas
contrarrazões de Apelação, bem como negou vigência ao parágrafo
11o, do art. 85 do CPC, ensejando o presente recurso na forma a
seguir apresentada, tempestivamente”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, a “omissão” que dá ensejo à nulidade
tipificada na lei não se dá pelo simples fato de não ter sido adotada a
tese defendida pela embargante, pois, “se os fundamentos do acórdão
recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489,
§ 1o, do CPC/2015 não configurada” [grifei] (STJ, AgInt-REsp n.
1.584.831-CE, 2a Turma, j. 14-06-2016, rel. Min. Humberto Martins).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante simplesmente discorda da decisão
proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos
expostos no acórdão embargado como se ela não tivesse optado, aqui,
por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
ressalto que a Turma Julgadora fundamentou, suficientemente, a
decisão que foi tomada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em primeiro lugar, no acórdão embargado
fundamentou-se, de forma expressa e clara, a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, o que foi feito exclusivamente por meio da
correção da base de cálculo sobre a qual o percentual de 10%, arbitrado
pelo juízo de primeiro grau e mantido pela Turma Julgadora, incidiria
(alterando-o do valor atualizado da causa para o valor atualizado da
condenação). E isso foi feito por uma razão muito simples: as bases de
cálculo previstas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (valor da
condenação, proveito econômico e valor da causa) são subsidiárias. Isso
significa que, em havendo condenação que não seja ínfima, é obrigatória
a adoção dessa base de cálculo para fins de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais. E é exatamente esse o caso concreto, pois o
valor da condenação imposta na sentença é substancial. Logo, os
honorários devem ser calculados sobre ela, na forma da lei.
Em segundo lugar, não reconheço na conduta
da embargada, ao menos por enquanto, causa para condená-la nas penas
por litigância de má-fé, ainda não estando caracterizada nenhuma das
hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Vale dizer,
até o momento não houve abuso do direito de recorrer a inabilidade da
embargada de demonstrar e convencer de parte de suas razões
recursais não significa, por ora, que ela tenha se portado de forma
improba.
Em terceiro lugar, como é largamente sabido,
tratando-se de questão absolutamente consolidada na jurisprudência
nacional, “a majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência
cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n.
129, de 19-07-2019, tese 4). Em outras palavras, ao contrário do que
parece entender a embargante, só cabem honorários recursais na
hipótese de “não conhecimento integral” ou de “não provimento” do
recurso. E não foi isso o que ocorreu na espécie: ao recurso de apelação
da embargada foi dado “provimento em parte”. Logo, não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
falar na aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que a embargante realmente pretende
é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica